Tribunal: TJMT
Processo: 1033981-22.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033981-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CEFORA DE FIGUEIREDO PISSURNO LIMA - CPF: 229.353.801-00 (RECORRENTE), FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 034.123.041-31 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0913-30 (RECORRIDO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), CONSUL SA - CNPJ: 84.684.349/0011-51 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM
–
PRODUTO ESSENCIAL (
art. 18, § 3º, do CDC)
-
RESISTÊNCIA DA RECLAMADA NA TROCA DO PRODUTO -
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO SEM ÊXITO
- DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Na hipótese dos autos, a recorrente comprou um refrigerador, cujo produto apresentou defeito, causando transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos.

2-

Sendo a opção pelo consumidor, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, posto tratar-se de produto essencial, é de rigor (
art. 18, § 3º, do CDC
).

3-

A frustração decorrente da impossibilidade de uso de
geladeira

nova
, somado ao fato de as reclamadas não procederem com a substituição do bem essencial, conforme requerido pelo consumidor, ultrapassa o mero dissabor.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021